Tribunal: TJDFT
Processo: 0742452-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742452-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZE PEDREIRA PRADO AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE DIAS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marize Pedreira Prado em face da r. decisão (ID 52050264) que, nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados em desfavor de Pedro Henrique Dias Ferreira, indeferiu a tutela de urgência pleiteada com o objetivo de declarar a nulidade de atos executivos e suspender o Cumprimento de Sentença no 0716039-67.2021.8.07.2020. Intimada a apresentar documentação para análise do pleito de gratuidade de justiça (ID 52107144), a Agravante quedou-se inerte (ID 52552334), o que resultou no indeferimento do benefício (ID 52580507), tendo ela providenciado o recolhimento das custas posteriormente (ID 52801947). Nas razões recursais (ID 52049552), alega, em síntese, que a citação editalícia no processo originário ocorreu de maneira precipitada, tendo em vista que não houve o esgotamento dos meios de localização, violando o devido processo legal e cerceando o direito de defesa dela, o que caracterizaria nulidade absoluta do processo desde a sentença. Aduz que não é parte na relação processual, pois a aquisição do posto de combustíveis ocorreu após o contrato de mútuo, não tendo relação ou responsabilidade com o contrato objeto da demanda. Sustenta que o bem indicado no contrato garante o juízo, devendo ser realizada justa avaliação devido às benfeitorias realizadas. Assevera que pode sofrer constrição sobre os bens dela, o que motiva a suspensão da execução. Requer a antecipação da tutela recursal para atribuir o efeito suspensivo aos embargos de terceiro, com base no artigo 919, § 1o, do CPC/15. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Inicialmente, verifica-se que o artigo 919, § 1o, do CPC/15, indicado pela Agravante, não se aplica ao caso, pois é regramento aplicável aos embargos à execução, situação diversa da presente, que trata de embargos de terceiro. Ademais, as questões relativas à nulidade de citação e ausência de responsabilidade sobre a dívida executada não se encontram devidamente esclarecidas, demandando o devido contraditório e instrução probatória, o que inviabiliza o deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. Por fim, em caso de eventual constrição de bens, ela será precedida de procedimento que assegure o contraditório à Agravante no Juízo de origem, não se afigurando a ocorrência de risco atual. Portanto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator